Tribunal: TJES
Processo: 5001632-45.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001632-45.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INDUSTRIA DE MOVEIS MOVELAR LTDA - EPP
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001632-45.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : INDUSTRIA DE MOVEIS MOVELAR LTDA

ADVOGADO : FABIANO CARVALHO DE BRITO - OAB RJ105893-A

RECORRIDO : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

MAGISTRADO : ANDRÉ BIJUS DADALTO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por INDUSTRIA DE MOVEIS MOVELAR LTDA em face da r. decisão ID 1166999 que, em sede liminar de Agravo de Instrumento, manteve o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita pleiteado pela parte ao juízo de origem.

Nas razões recursais, reafirmou a condição de insuficiência de recursos e, assim, requereu a reconsideração da decisão ou, em colegiado, a modificação do julgado.

Em contrarrazões, o Estado alegou, preliminarmente, a ausência de dialeticidade do recurso e, no mérito, pugnou pela manutenção da decisão.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 3 de junho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001632-45.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : INDUSTRIA DE MOVEIS MOVELAR LTDA

ADVOGADO : FABIANO CARVALHO DE BRITO - OAB RJ105893-A

RECORRIDO : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

MAGISTRADO : ANDRÉ BIJUS DADALTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

1. PRELIMINAR.

Em preliminar, o Estado do Espírito Santo pugnou pelo não conhecimento do recurso em razão de suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Não obstante, pela leitura das razões do Agravo, é possível visualizar a impugnação específica à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, notadamente acerca do indeferimento da assistência judiciária gratuita.

Portanto, não há que se falar em inadmissibilidade do recurso na forma pretendida.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

2. MÉRITO.

A empresa Agravante pretende a reconsideração da decisão interlocutória que manteve o indeferimento do pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Para tanto, reafirmou a argumentação exposta nas razões iniciais do recurso, em especial a sua condição da hipossuficiência financeira.

Pois bem.

Apesar do esforço do combativo advogado, não vejo como modificar, por ora, a conclusão adotada na análise prefacial do recurso. Na oportunidade, restou consignado,
verbis:

Segundo o disposto no art. 99, § 7º, do CPC/15,
[...] Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento [...].

Em regra, a simples afirmação da parte de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, tal como expresso no art. 99, §3º, CPC.

No entanto, a presunção de pobreza advinda dessa afirmação é
relativa
, podendo (e devendo) o Magistrado afastá-la mediante apreciação de elementos constantes dos autos.

Especificamente em relação à pessoa jurídica, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência 603137/MG, sob a relatoria do Ministro Castro Meira, sedimentou orientação, para adequar o entendimento ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica,
com ou sem
fins lucrativos,
depende de comprovação
do estado de insuficiência econômica.

Confira-se:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA.PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. O embargante alega que o aresto recorrido divergiu de acórdão proferido pela Corte Especial, nos autos do EREsp 690482/RS, o qual estabeleceu ser ônus da pessoa jurídica, independentemente de ter finalidade lucrativa ou não, comprovar que reúne os requisitos para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

2.
A matéria em apreço já foi objeto de debate na Corte Especial e, após sucessivas mudanças de entendimento, deve prevalecer a tese adotada pelo STF, segundo a qual é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, sendo irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.

3.
Não se justifica realizar a distinção entre pessoas jurídicas com ou sem finalidade lucrativa, pois, quanto ao aspecto econômico-financeiro, a diferença primordial entre essas entidades não reside na suficiência ou não de recursos para o custeio das despesas processuais, mas na possibilidade de haver distribuição de lucros aos respectivos sócios ou associados.

4.
Outrossim, muitas entidades sem fins lucrativos exploram atividade econômica em regime de concorrência com as sociedades empresárias, não havendo parâmetro razoável para se conferir tratamento desigual entre essas pessoas jurídicas.
5. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp 603.137/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/08/2010, DJe 23/08/2010)

Outro precedente, também da Corte Especial:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SINDICATO. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROVA DA MISERABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA. -
Na linha da jurisprudência da Corte Especial, as pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, para obter os benefícios da justiça gratuita, devem comprovar o estado de miserabilidade, não bastando simples declaração de pobreza
. Embargos de divergência providos. (EREsp 1185828/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 09/06/2011, DJe 01/07/2011)

É o que prescreve o enunciado da Súmula 481, do STJ,
verbis: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”(Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)

E, ainda, outros precedentes, incluindo pretensão de empresa
em recuperação judicial
:

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Com efeito, a Corte Especial firmou compreensão segundo a qual, independentemente do fato de se tratar de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a concessão do benefício da assistência judiciária apresenta-se condicionada à efetiva demonstração da impossibilidade de a parte requerente arcar com os encargos processuais. 2. "
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ).

3. In casu, o Tribunal local, na análise soberana dos fatos e provas, concluiu que a empresa ora recorrente não comprovou não possuir condições para arcar com as custas do processo. 4. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, a qual busca afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos. Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1501805/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRECEDENTE: RESP 1.185.828/RS DE RELATORIA DO MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA. ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE DESPROVIDO. 1.
A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos,
desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza.
2. O Tribunal de origem consignou que a parte agravante comparece em juízo através de advogado constituído, demonstra capital e movimentações vultosas e somente carreou aos autos Demonstração de Resultados referentes aos anos de 2008 e 2009. Os dados carreados aos autos pela agravante são insuficientes para dar embasamento à concessão da pretendida gratuidade (fls. 190). Reexaminar essa questão probatória é medida inviável no âmbito do Recurso Especial, por implicar não somente a revalorização dos fatos, mas a sua própria configuração. 3.
O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica
(AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018). 4. Agravo Interno da Contribuinte desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1150183/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 28/11/2019)

No caso em apreço, os elementos que compõem os autos não permitem aferir a real incapacidade econômica que fundamenta a pretensão.

A pessoa jurídica Agravante apresentou escrituração contábil que indica a existência de ativo, em 2020, superior a
R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais)
,
entre circulante e não circulante, conforme documentos ID 1102469.

Além disso, a Recorrente contratou advogados particulares, sem menção à remuneração limitada ao êxito.

E, ainda, outro aspecto há que ser ressaltado.

Na r. decisão agravada, o MM. Magistrado de 1º grau indeferiu o pedido de assistência judiciária à Recorrente destacando,
verbis:

"Conquanto a empresa sustente que possui patrimônio negativo, isso não necessariamente implica na incapacidade de geração de riquezas, as quais, inclusive, podem culminar em redução do saldo negativo ou até o completo restabelecimento patrimonial.

Outrossim, causa estranheza à alegação da embargante de que não possui nenhuma entrada de receita quando
não há qualquer notícia de processo de falência ou de nova recuperação judicial.

Ademais,
embora a manifestação da empresa seja de 05/10/2018, ela apresentou escrituração contábil apenas do período de 01/01/2017 a 31/12/2017, cujo documento também relata um “ativo circulante” de R$37.981.792,53, “saldo disponível” de 434.796,86, “crédito por vendas/serviços” de R$ 2.943.198,03, “credito diversos” de R$ 2.953,946,79, “Reservas” de R$ 26.482.640,48.

Lembro que o valor das custas processuais não chegam a R$ 15.000,00, haja vista a existência de um teto para cobrança.

Assim, se não houver nos autos prova de pedido de falência, de que a empresa está em recuperação judicial, entendo por indeferir a gratuidade da justiça.

Por outro lado, o sócio administrador requereu a gratuidade da justiça e anexou apenas a declaração de hipossuficiência.

Conquanto já determinado o pagamento, o referido embargante, que
administra a sociedade empresarial de significativo capital,
limitou-se a apresentar declaração de pobreza, requerendo a gratuidade da justiça
.

O Superior Tribunal de Justiça tem precedentes de que a declaração de hipossuficiência realizada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, o que permite ao juiz indeferir a benesse diante de outros elementos.

Diante desse contexto, considerando que o sócio embargante ostenta a condição já mencionada e não fez qualquer esforço para comprovar sua hipossuficiência financeira, também não razões para manter hígida a presunção da declaração apresentada." – [grifos não originais].

De fato, as circunstâncias me parecem incompatíveis com o instituto da gratuidade judiciária, uma vez que os documentos que instruem o recurso não permitem aferir situação de fragilidade financeira da empresa que a impeça de arcar com as despesas processuais.

Em face do exposto,
RECEBO
o recurso somente no efeito devolutivo, mantenho o
INDEFERIMENTO do pedido de assistência judiciária gratuita
, e, assim, oportunizo à Agravante o recolhimento do preparo, no
prazo de 05 (cinco) dias
, sob pena de deserção.

Intime-se
.

Decorrido o prazo,
com ou sem o depósito, retornem
os autos conclusos.

Permaneço convencido da argumentação anterior.

Importante, pois, sublinhar que, muito embora a simples contratação de advogado particular não autorize o indeferimento do pedido, a circunstância, somada às evidências mencionadas, reforça a provável capacidade financeira da empresa, autorizando a rejeição do pleito.

Ademais, conforme destacado na decisão, o advogado contratado para a defesa da Recorrente não declarou a existência de “contrato de risco” para a atuação na lide, corroborando, ainda mais, a existência de fundada razão apta a afastar a presunção de hipossuficiência alegada pela parte.

Logo, diante da aparente capacidade econômica da pessoa jurídica Requerente, permanece hígida a rejeição da pretensão, na forma expressa no julgado de origem e na decisão anterior.

Em verdade, o referido benefício deve ser concedido a quem,
de fato
, não pode suportar as despesas processuais
sem prejuízo da sua subsistência
, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001632-45.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: INDUSTRIA DE MOVEIS MOVELAR LTDA

ADVOGADO

: FABIANO CARVALHO DE BRITO - OAB RJ105893-A

RECORRIDO

: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO

: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

MAGISTRADO

: ANDRÉ BIJUS DADALTO

ACÓRDÃO

EMENTA.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ASSISTÊNCIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. MOTIVOS SUFICIENTES.

1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade.

2. A concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, depende de comprovação do estado de insuficiência de recursos. Súmula 481, STJ. Precedentes do STF.

3.
A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias que evidenciam a capacidade financeira do requerente.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.